Tribunal: CARF
Processo: 10880.936291/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936291/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.815 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
87.096, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936291/2010-41
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936291/2010-41

Belo Horizonte- MG que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
00466.04298.180706.1.3.02-4484, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2004, no valor total de R$ 2.406.203,79
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 86507115
de fls. 11/15, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.406.203,79 Valor na DIPJ: R$ 2.406.203,79. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 2.406.203,79. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 1.524.839,44.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/07/2010.
PRINCIPAL- R$ 838.980,40 MULTA- R$ 167.796,07 JUROS- R$ 469.442,19”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que a RFB não considerou todas as retenções na fonte
efetuadas em favor da mesma.
Pleiteou que seja o despacho decisório julgado improcedente e que seja
confirmado o saldo a compensar de IRPJ, bem como que sejm homologadas as compensações
efetuadas pela mesma.
Pugnou por fim, que sejam realizadas diligência e/ou perícia para comprovar as
afirmações alegadas.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936291/2010-41

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-87.096/DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 290/297).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 308/325):
“MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A, empresa em Recuperação
Judicial, sediada na cidade de São Paulo, à Rua Pedroso Alvarenga, 1046, salas 113 a
116, bairro Itaim Bibi, CEP 04531-004, inscrita no CNPJ 19.394.808/0001-29, por seu
procurador in fine vem recorrer ordinariamente do Acórdão 02-87.096 da 8a Turma de
Julgamento da DRJ/BHE que acolheu, parcialmente, as compensações tributárias
processadas no PER/DCOMP 00466.04298.180706.1.3-4484, no valor de R$
2.377.217,85 (correspondente a R$ 1.524.839,44- valor confirmado no DD mais R$
852.378,41, valor confirmado após análise da Manifestação de Inconformidade.)
resultando um saldo não homologado e não compensado, de R$ 28.985,94
correspondente ao Imposto de Renda, descontado na fonte dos rendimentos das
aplicações financeiras do Consórcio AG- MENDES, inscrito no CNPJ 05.579.456/0001-
53, no qual a Mendes Júnior participava com 50%.
O saldo não compensado acima informado resulta da injusta decisão da 8a Turma de
Julgamento da DRJ/BHE, que acatou para instrução do presente processado, os extratos
fornecidos pelo Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/000-12, contendo todas as
informações pertinentes às aplicações financeiras dos Consórcios dos quais a recorrente à
época era consorciada, conforme informa a letra “D” da página 06 do Acórdão recorrido,
cujos créditos a compensar, correspondem ao seu percentual de participação naqueles
respectivos consórcios.
Isto posto como a fiscalização abriu mão de exigir do Bradesco o rigoroso cumprimento
de suas obrigações tributárias, vimos requerer a Receita Federal do Brasil, seja o
Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12, intimado a retificar sua DIRF do exercício 2004,
reconhecendo as retenções e o recolhimento dos impostos retidos do Consórcio AG-
MENDES, CNPJ 05.759.456/0001-53, conforme demonstrado nos extratos de aplicações
financeiras, cópias de fls. 75 a 86 do presente processado.
Não tem cabimento a Mendes Júnior ter seu crédito fiscal glosado, em razão da
negligência do Banco Bradesco, CNPJ 60.746.948/0001-12 e da desídia da Fiscalização
de Receita Federal que deixou de exercer sua atividade, vinculada, de fiscalização ao não
exigir do banco a retificação de sua DIRF ano base 2004.
Em razão da ausência dos Informes de Rendimentos e da DIRF ano base 2004, não
fornecidos pelo Banco Bradesco CNPJ 60.746.948/0001-12, vimos requerer nos seja
concedido o prazo de 60 dias, para convencer o Bradesco a retificar sua DIRF ano base
2004, declarando os imposto retidos do Consórcio AG- MENDES, CNPJ
05.759.456/0001-53 conforme demonstrado nos extratos de aplicações financeiras, cópias
de fls. 75 a 86 do presente processo tributário.
Isto posto reiteramos sejam promovidas as diligências acima requeridas, ainda em
primeira instância, e por fim seja o feito remetido para decisão da alçado do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, que ao final acatará as relevantes razões de
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936291/2010-41

fato e de direito aduzidas nas razões do recurso ordinário anexo, tornado insubsistente o
Despacho Decisório ora impugnado.
RAZÕES DO RECURSO
Depois
de
minuciosa
análise
do
PER/DCOMP
00466.04298.180706.1.3-
448400466.04298.180706.1.3-4484 e da Manifestação de Inconformidade proposta pela
recorrente, a 8a Turma da DRJ/BHE decidiu pelo não reconhecimento da compensação
tributária de R$ 28.985,94, ao fundamento de que os extratos das aplicações financeiras,
fornecidos pelo Banco Bradesco, de folhas 75/86, não são documentos fiscais hábeis para
comprovarem os créditos tributários, objetos das compensações informados no
mencionado PER/DCOMP.
Senhores Conselheiros:
se tal argumentação for arguida perante Tribunais Republicanos, na plenitude d’um
Regime Democrático de Direito o Auditor Fiscal autor de tal afirmação seria
imediatamente encaminhado para uma reciclagem profissional (treinamento), eis que
inadmissível o comportamento desidioso, pois o que se espera dele é que persiga a
verdade dos fatos, exigindo dos autores do litígio fiscal, obediência à legislação tributária.
In Casu, não cabe ao fisco antes de se esgotar os caminhos da verdade, deixar de
homologar a compensação tributário, ao argumento do Banco Bradesco não ter fornecido
ao contribuinte- Mendes Júnior- o Informe de Rendimentos correto, fornecendo apenas os
extratos das respectivas aplicações financeiras.
Tais extratos bancários, de fls, 75/86 contém todos os elementos e informações
preconizadas pela Instrução Normativa da SRFB que criou o Informe de Rendimentos,
para fins do Imposto de Renda, PER/DCOMP etc., etc. Estando o Auditor Fiscal, em
dúvida quanto a veracidade das informações contidas naqueles extratos, caberia a ele a,
imediatamente, intimar o Bradesco para certificar aquelas retenções e ordenar a
retificação de sua DIRF/2004.
Isto Posto, caso as diligências requisitadas pela Impugnante não sejam acatadas pela
Autoridade “a quo”, vimos requerer a esse Conselho de Contribuintes, seja ordenada a
devolução do processo à instância administrativa inferior para que intime o Bradesco a
corrigir sua DIRF ano base 2004, evitando cristalização do considerável prejuízo à
impugnante com a não homologação da compensação de R$ 28.985,94, da qual a
Recorrente é detentora de 50%, como comprova o Contato de Constituição Consorcial,
cópia anexa”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936291/2010-41

março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2004 no valor de R$ 28.985,94 (R$ 2.406.203,79- R$ 1.524.839,44 DRF- R$ 852.378,41 DRJ)
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Diligência

Pleiteou a Contribuinte a realização de diligência para comprovar o registro das
receitas auferidas mediante participação em consórcios e o respectivo IRRF que compôs o saldo
negativo, bem como o direito a compensação.
Pois bem.
Vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do processo
administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por escrito com
inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936291/2010-41

no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo integralmente o crédito
pleiteado.
A DRJ procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 290/297):
“ (...)
Assim, como não ocorreu nenhuma das situações arroladas no §4o do artigo 16 citado,
conclui-se que toda a documentação que o contribuinte tivesse interesse em apresentar
para comprovar seu direito creditório deveria ter sido juntada por ocasião da apresentação
de sua manifestação de inconformidade.
Como visto, o Decreto no 70.235/1972, artigo 15 e 16, determina que as alegações devem
vir acompanhadas de elementos probatórios e o disposto no Código de Processo Civil
atualmente em vigor (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, combinado com o artigo
13 e no disposto no CPC anterior (Lei no 5.869/1973) artigo 333, inciso I, com o disposto
na Lei no 9.784/1999, artigo 36 e no Decreto no 7.574/2011, artigo 28, impõe que no
processo administrativo fiscal cabe ao interessado/autor a prova de fatos que alegue, no
presente caso do direito creditório.
Tem-se, portanto, que, também não deve ser deferido o pedido de diligência e perícia,
uma vez que caberia ao requerente apresentar, por ocasião da apresentação de sua defesa,
elementos suficientes para comprovar a existência de direito creditório em montantes que
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936291/2010-41

permitissem a homologação integral das compensações declaradas nas PER/DCOMP, o
que não ocorreu como visto.
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório remanescente, referente ao
saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no ano-calendário 2004, no valor de R$
852.378,41, além do já admitido no Despacho Decisório, e sua utilização para
homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP, objeto desse processo até
o limite do direito creditório reconhecido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936291/2010-41

Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.815 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936291/2010-41

conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 336
DF CARF MF
Original